Tribunal: STF
Processo: Rcl 39992
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MPF, por meio da Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, contra ato do juiz da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Autos de prisão preventiva 5078012-07.2019.4.02.5101/RJ) e do relator do HC 539.341/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. 
    O MPF alega violação à autoridade da decisão monocrática, de minha lavra, proferida no HC 177.528/RJ, DJe 26.3.2020, cujo inteiro teor transcrevo abaixo: 
    “Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa de Dario Messer, objetivando a conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, em razão da pandemia do novo coronavírus.
    Alega, em síntese, que o paciente é idoso (61 anos), tabagista e hipertenso. Além disso, teria se submetido a procedimento cirúrgico para retirada de duas lesões cutâneas, compatíveis com melanoma maligno (atestado médico no eDOC 31).
    Utiliza como fundamento os itens da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (art. 4º, inciso I).
    É o breve relatório. Decido.
    Diante da situação extrema de pandemia que afeta o Brasil e o mundo, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo.
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    No que concerne à situação do paciente (preso cautelar), foram feitas as seguintes indicações:
    I) a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    Em que pese a tradição humanista e garantista deste Supremo Tribunal Federal, estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas.
    A afirmação da defesa de que o paciente é idoso (com 61 anos) e possui problemas de saúde, como lesões cutâneas compatíveis com câncer de pele e hipertensão, é relevante, porém não configura, em uma análise sumária, caso extremo de risco.
    Dessa forma, entendo que a reavaliação de sua prisão provisória deverá ser feita pelo Juiz da origem, que é quem possui maior proximidade com a realidade dos réus e quem possui condições de avaliar a situação do estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, assim como se o estabelecimento está com ocupação superior à capacidade e se dispõe de equipe de saúde.
    Com esses fundamentos, nego o pedido de reconsideração.
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que promova uma reanálise da prisão preventiva do paciente à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as particularidades do caso concreto”.
    A parte reclamante afirma que, considerando os critérios fixados na minha decisão, bem como os termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o réu não faz jus à substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar. 
    Sustenta que a decisão-paradigma consigna expressamente os elementos que deveriam ter sido levados em conta pelo juiz de primeiro grau na reanálise do cabimento da prisão preventiva do beneficiário, no contexto de pandemia, quais sejam: a situação do estabelecimento prisional, se este estabelecimento possui ocupação superior à capacidade, bem como se dispõe de equipe de saúde. 
    Aduz que o juiz da 7ª Vara Federal considerou elemento que já havia sido objeto de análise por esta Corte, isto é, a existência de risco à saúde do beneficiário, afastado na decisão monocrática. Alega, ainda, que a decisão do juiz não enfrentou qualquer particularidade do caso concreto, como havia sido determinado em minha decisão. 
    Enfatiza que, da mesma forma, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 539.341/RJ, violou a autoridade da decisão-paradigma, quando substituiu a prisão preventiva decretada na Operação Marakata por prisão domiciliar, sem se atentar aos elementos específicos do caso concreto e aos limites estabelecidos por esta Corte no HC 177.528. 
    Afirma que a Recomendação 62/2020 não autoriza a soltura indiscriminada de réus presos em razão da pandemia do novo coronavírus, devendo-se considerar circunstâncias como a gravidade do delito praticado, o grau de risco que a liberação do preso traz para a ordem pública, a situação do estabelecimento prisional e as condições de saúde do preso, dentre outras. 
    Enfatiza que o beneficiário estava custodiado em Bangu 8, que atualmente não preenche sequer a metade da sua lotação (eDOC 1, p. 12), e que conta com sistema de assistência médica, além de, neste período, ter um protocolo de medidas de isolamento específico em casos suspeitos de COVID-19. 
    Com esses argumentos requer, em sede liminar, a suspensão imediata das decisões proferidas pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal, nos Autos 5078012-2019.4.02.5101/RJ e pelo Ministro relator do HC 539.341/RJ no STJ, de modo a restabelecer a prisão preventiva decretada em desfavor do beneficiário. 
    No mérito, busca seja confirmada a liminar e revogadas as decisões, restaurando-se de modo definitivo a medida extrema. 
    O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca prestou informações no eDOC 12.
    As informações do juiz Federal Marcelo Bretas foram acostadas no eDOC 13.
    É o relatório. Decido. 
    Antes de adentrar propriamente na análise do cabimento e do mérito da presente reclamação, necessário fazer uma revisão dos fatos que embasaram o pedido, à luz das informações prestadas pelas autoridades reclamadas nos eDOCs 12 e 13. 
    Consta dos autos que a defesa do beneficiário impetrou no STF o Habeas Corpus 177.528/RJ, em face de decisão proferida pela Sexta Turma do STJ no RHC 114.552/RJ, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Na impetração, discutia-se a legalidade da prisão preventiva do beneficiário, decretada em 26.4.2018, pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos Autos 0060662-28.2018.4.02.5101, no contexto de apuração dos fatos da Operação Câmbio, Desligo (operação que teve como objetivo desarticular esquema de lavagem de ativos e evasão de divisas com o envolvimento de 59 doleiros). 
    Em 6.11.2019, indeferi o pedido liminar por não vislumbrar constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência. O feito encontra-se em tramitação, aguardando a análise do mérito.
    Em razão da pandemia do novo coronavírus e alegando motivos de saúde, a defesa formulou pedido de reconsideração, nos mesmos autos, para que o beneficiário fosse colocado em regime de prisão domiciliar. O pleito foi analisado e indeferido, tendo sido oficiado o juiz da origem para que promovesse uma reanálise da prisão preventiva do beneficiário à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ, levando em conta as particularidades do caso concreto. 
    Comunicado da decisão, o Juízo da 7ª Vara procedeu à reanálise da prisão preventiva do beneficiário nos Autos 5078012-07.2019.4.02.5101 (prisões e buscas no bojo da Operação Patron, que apura novo conjunto de fatos praticados por organização criminosa liderada pelo beneficiário, que tinha por finalidade a prática de crimes de evasão de divisas, crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro). Na ocasião, o Juízo proferiu a seguinte decisão: 
    “EVENTO 518: Trata-se de decisão proferida nos bojo do HC n°177.528, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, e publicada no dia de hoje, negando o pedido de reconsideração da defesa de Dario Messer e remetendo os autos a esse Juízo para reanálise da prisão preventiva do investigado. 
    Colaciono trecho da referida decisão: 
    ‘Dessa forma, entendo que a reavaliação de sua prisão provisória deverá ser feita pelo Juiz da origem, que é quem possui maior proximidade com a realidade dos réus e quem possui condições de avaliar a situação do estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, assim como se o estabelecimento está com ocupação superior à capacidade e se dispõe de equipe de saúde. Com esses fundamentos, nego o pedido de reconsideração. Remeto os autos ao Juiz da origem para que promova uma reanálise da prisão preventiva do paciente à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.’
    DECIDO. 
    Com efeito, com a deflagração da fase ostensiva da Operação Patron, Dario Messer foi preso preventivamente em 19/11/2019 (eventos 11 e 37), em razão de sua posição de líder da organização criminosa com atuação internacional, tendo sido capaz de cooptar pessoas em vários países para movimentar o seu dinheiro ilícito, promovendo transações cambiais ilegais, corrupção e remessas de recursos de maneira ilícita, além de ter permanecido foragido da justiça de maio de 2018 até julho de 2019.
    No último dia 16 de março, em atenção ao novo comando normativo da Lei n° 13.964/2019, que alterou o artigo 316 do Código de Processo Penal, esse Juízo analisou a necessidade da manutenção da segregação cautelar e proferiu decisão mantendo a ordem prisional de Dario Messer, uma vez que permaneciam hígidos os requisitos do artigo 312 do CPP. 
    Ocorre que, em 17 de março, foi publicada Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que versa sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal do país, sendo uma delas a reavaliação das prisões provisórias de sujeitos, dentre outros, que sejam idosos ou se encontrem no grupo de risco (artigo 4º, I, “a’). 
    Segundo alega a defesa no referido Habeas Corpus impetrado perante o STF, Dario Messer tem 61 anos e é hipertenso; além disso, esteve internado em hospital no período de 18 a 20 de março, o que o coloca no grupo de risco para a infecção pelo Covid-19, bem como possível transmissor da doença, sendo necessária a sua transferência imediata para a sua residência. 
    Desse modo, diante do novo contexto e da decisão do STF, que instou esse Juízo a se debruçar novamente sobre o caso, verifico ser plausível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar por uma questão humanitária e de saúde pública. 
    Destaco, porém, que não há mudança de entendimento desse Juízo quanto à necessidade da segregação cautelar do investigado, mas, tão somente adequação às peculiaridades do presente momento em que o país se encontra. Trata-se, portanto, de medida de caráter extraprocessual, de natureza humanitária, que pode ser revista tão logo cessem os motivos excepcionais e emergenciais de que cuida a Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    Do exposto, SUBSTITUO temporariamente a prisão preventiva de Dario Messer pela prisão domiciliar em tempo integral e pela proibição de ter interlocução ou qualquer contato com outros membros da ORCRIM, com fulcro nos artigos 317 e 319 do CPP e na Recomendação n° 62/2020 do CNJ. 
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que receber. 
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo em 24 (vinte e quatro) horas. 
    Expeça-se o alvará de soltura, acompanhado do respectivo termo de compromisso. 
    Intimem-se. Ciência ao MPF.” (eDOC 13, p. 3-5) 
    Em complementação, o magistrado informou ter proferido nova decisão para esclarecer que os efeitos da decisão anterior abrangiam também a prisão decretada em desfavor do beneficiário nos autos do Processo 0060662- 28.2018.4.02.5101. 
    Diante disso, o MPF impetrou Mandado de Segurança 5002924- 03.2020.4.02.0000, e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região restabeleceu a prisão. 
    Em seguida, a defesa impetrou o Habeas Corpus 569.891/RJ no STJ e obteve liminar favorável por decisão do Min. Rogério Schietti Cruz, da qual transcrevo o seguinte trecho: 
    “Apesar da longa transcrição, a questão posta nestes autos é eminentemente processual.
    Em hipótese de conjecturada ilegalidade derivada de decisão judicial, não transitada em julgado, o cabimento do mandado de segurança está atrelado a situação de teratologia jurídica. 
    Deveras, não pode "ser utilizado o remédio heróico para impugnar decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda desconstituir." (RMS 50.246/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 5ª T., julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
    Em face da decisão que aplicou ao réu as cautelas do art. 319 do CPP, era possível o manejo do recurso em sentido estrito. Ainda: 
    [...] 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.º 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedentes. [...] (HC n. 485.727/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)
    O ato judicial de primeiro grau não é absurdo, uma vez que não preclui o poder do Juiz natural da causa de prover as exigências cautelares do caso concreto, sujeitas a constante reexame do binômico necessidade/adequação. A prisão preventiva (e as medidas do art. 319 do CPP) podiam ser reexaminadas a qualquer tempo pelo Magistrado, à vista das peculiaridades do processo e de intercorrências que, dinamicamente, ocorrem durante sua tramitação. Não era necessário, para tanto, haver determinação superior ou delimitação das razões de decidir do Magistrado.
    Não há falar em direito líquido e certo à prisão preventiva, pois o estado de liberdade é a regra no processo penal. A segregação ante tempus é excepcional e trata-se sempre de uma escolha comparativa – à luz do menor sacrifício necessário aos direitos do acusado – de medidas processuais postas à disposição do aplicador do direito, ante o perigo que a liberdade do acusado representa aos bens jurídicos do art. 312 do CPP, o que pode variar de acordo com o grau de intensidade do periculum libertatis e de sua subsistência ao longo da tramitação do feito.
    O Magistrado de primeiro grau citou a pandemia decorrente do novo coronavírus, a Recomendação n. 62 do CNJ, a idade do preso provisório e sua internação recente por motivo de saúde, de modo que o ato judicial não é absurdo, apenas vai de encontro aos interesses do Ministério Público. Sem adentrar no mérito da decisão em em seu desacerto, ou não, está caracterizada, a um primeiro olhar, a utilização indevida do writ, para fins outros que não a tutela de direito manifesto e delimitado quanto à sua existência e extensão.
    Prioriza-se a utilização do mandado de segurança, ao menos no âmbito penal, para a proteção de pessoas físicas ou jurídicas que, conjecturadamente, venham a sofrer violações em seus direitos inequívocos, no âmbito do processo penal. Ao Ministério Público é exigível, com maior rigor, a observância do sistema recursal, que também oportuniza a proteção da coletividade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da proibição da proteção deficiente.
    Não se pode alargar o espectro de utilização do MS, de forma a permitir seu manejo pelo órgão de acusação como substituto de recurso em sentido estrito, de recurso especial etc., nas hipóteses em que não se verifica situação anormal, que desperta o tirocínio do aplicador do direito.
    A decisão do Desembargador, mesmo em caso de interposição futura de recurso em sentido estrito, vai de encontro à jurisprudência desta Corte, firme em assinalar que: 
    [...] É o mandado de segurança remédio de proteção ao cidadão, não servindo como via para a concessão de efeito suspensivo em recurso contra o acusado criminal. 2. Orienta-se a jurisprudencial desta Corte em não admitir ao Ministério Público legitimidade para impetrar mandado de segurança com vistas a conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito. Precedentes. 3. Não poderia a Corte local antecipar-se ao julgamento do recurso em sentido estrito para, pela via do mandamus, alterar de imediato a decisão do magistrado de primeiro grau. [...] (HC n. 473.725/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) 
    À vista do exposto, admito o processamento deste habeas corpus e concedo o pleito de urgência, a fim de tornar sem efeito a liminar concedida pelo Desembargador Federal no MS n. 5002924-03.2020.4.02.0000/RJ.” (HC 569.891/RJ, DJe 2.4.2020, grifo no original)
     
    Com base na constelação fática acima apresentada, passo a demonstrar os elementos justificantes da equação jurídica, que resulta no entendimento de que a presente reclamação não deve ser conhecida e, mesmo que assim o fosse, hipoteticamente e com fundamento no exercício argumentativo a ser exposto a seguir, deve ser julgada improcedente.
    A linha de fundamentação é concatenada abaixo em 3 (três) pontos de análise.
    (1) Do não conhecimento da reclamação pela ausência de estrita aderência temática entre a decisão-paradigma e o ato reclamado mediato (ou por derivação)
    Trata-se aqui da total ausência de identidade jurídico-constitucional entre a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do STJ – apontada pela reclamante na inicial como a decisão que teria restaurado os efeitos da decisão de primeiro grau, após esta ter sido cassada pelo Desembargador Abel Gomes, do TRF2 (eDOC 6) –, e a decisão-paradigma. 
    Conforme se depreende dos esclarecimentos prestados pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o ato reclamado mediato (ou por derivação) – a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do STJ – não guarda qualquer relação com a Operação Câmbio, Desligo, a Operação Patron ou qualquer ação penal em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, assim como não guarda qualquer relação com a decisão-paradigma.
    Confira-se: 
    “Portanto, com extrema surpresa, recebi a notícia de que a representante do MPF na Corte Especial do STJ, a experiente Subprocuradora-geral da República - Dra Lindora Maria Araújo, teria indicado meu nome em Reclamação que não diz respeito à ação penal de origem (Processo n. 0506900-40.2018.402.5101 - 2a Vara Federal/RJ) nem aos Habeas Corpus correspondentes (HC n. 0009773.43.2018.402.0000) - TRF2 - Rel. Des. Federal Ivan Athie e HC 539.341-RJ-STJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). Como acredito na boa-fé da competente representante do Parquet, atribuo essa desinformação ao excesso de trabalho existente neste sofrido tempo de pandemia. Primeiramente, importante pontuar que Dario Messer responde, pelo menos, a duas ações penais perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro: 1. Ação penal n. 0060662-28.2018.402.5101 (Operação Câmbio, Desligo) em que se apura a reunião de vários doleiros, dentre eles Dário, para a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas relacionadas a ilícitos praticados, em tese, por organização criminosa chefiada pelo ex-Governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. 2. Ação penal n. 0506900-40.2018.402.5101 (referente a este Habeas Corpus n. 539.341-RJ) em que Dário foi denunciado, juntamente com outros 6 corréus, por suposta infração ao art. 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei n. 7.492/1986 (evasão de divisas) c/c o art. 71 do Código Penal; ao art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) c/c os arts. 69 e 71 do Código Penal, em decorrência de suposto recebimento de dólares no semipreciosas, e manutenção de contabilidade paralela à oficial. A ação penal que tramita na 2a Vara Criminal /SJRJ (nº 0506900- 40.2018.402.5101) teve início a partir dos relatos Janeiro aceitou a conexão dos feitos. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no HC n. 0009773-43.2018.402.0000, concluiu não haver relação indissociável a impor a reunião dos processos e determinou a livre distribuição do aludido feito (ação penal n. 0506900-40.2018.402.5101), razão pela qual o processo em tela passou a tramitar perante o Juízo da 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (Juiz Federal Alexandre Libonati de Abreu) e tem como relator, perante o Tribunal revisor, o Desembargador Federal Ivan Athie. A ação penal n. 0060662-28.2018.402.5101 (Operação Câmbio, Desligo), por sua vez, tramita perante a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (Juiz Federal Marcelo Bretas) e tem como relator, perante o TRF2, o Desembargador Federal Abel Gomes. Em 11/10/2019 foi distribuído (livremente) à minha relatoria o HC n. 539.341/RJ, impetrado em favor de Dario Messer, referente à ação penal n. 0506900- 40.2018.402.5101. Ao verificar que, de início, a citada ação havia sido distribuída na origem ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro por prevenção ao processo n. 0060662-28.2018.402.5101 (Operação Câmbio, Desligo) e mesmo ciente de que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região já havia afastado a conexão entre as ações, por precaução, resolvi consultar o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz acerca de eventual prevenção, tendo em vista ser ele, nesta Corte, o revisor das decisões proferidas pelo TRF2 nos feitos relacionados às Operações Eficiência e Câmbio. Desligo”. (eDOC 12)
    Isso significa que a decisão-paradigma poderia eventualmente ter uma relação de aderência temática com a decisão do Ministro Rogério Schietti – que de fato restabeleceu os efeitos da decisão do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, reformada pelo Desembargador Abel Gomes, do TRF2 –, porém, em nenhuma hipótese, permite juízo de aderência com a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca apontada na inicial. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é cristalina no sentido de que não cabe reclamação na qual não reste devidamente comprovado o liame material entre a decisão reclamada e a decisão-paradigma:
    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.” (Rcl 24.126 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2016) 
    “É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.” (Rcl 18.867 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.9.2016) 
    A Constituição da República de 1998 estabelece o instituto da reclamação constitucional como uma ação que visa a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões. A Emenda Constitucional 45 institui a figura das Súmulas Vinculantes, bem como o controle dos casos repetitivos por meio dos temas de repercussão geral nos recursos extraordinários. Tais figuras se tornam paradigmas para os julgados dos Tribunais de instâncias inferiores, bem como um direcionamento para ações do Estado. 
    Segundo a EC 45/2004: 
    “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 
    A reclamação é fruto, portanto, de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional. 
    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário: 
    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018) 
    Nas ações de natureza subjetiva, entretanto, para que haja adesão da decisão reclamada à decisão precedente, é preciso que ambas sustentem um liame temático material claramente demostrado, o que, como se observa, não ocorre no caso concreto.
    Pelas razões apresentadas neste ponto (1), não deve a reclamação ser conhecida. 
    (2) Do não conhecimento da reclamação pela ausência de estrita aderência entre a decisão-paradigma e a decisão reclamada na origem e pelo uso da reclamação como substitutivo recursal
    Com relação ao necessário cotejo analítico entre a decisão-paradigma e o ato reclamado na origem – a decisão do Juiz Federal Marcelo Bretas de concessão de prisão domiciliar ao beneficiário – melhor razão não assiste à parte reclamante.
    Isso por duas razões simples e objetivas: (1) o ato reclamado foi expressamente reformado pelo Desembargador Abel Gomes do TRF2; (2) a reclamação foi manejada como mero substitutivo recursal.
    No ponto, confira-se a decisão do Desembargador Abel Gomes que cassou o ato reclamado:
    “(...) o MPF apresentou em sua inicial dados concretos da unidade prisional onde custodiado Dario Messer, a partir de informações colhidas junto à própria SEAP, confirmando: a) que naquela unidade prisional não há superlotação; b) há capacidade de proceder isolamento e c) já existe plano de contingência em vigor, com base em resolução Conjunta das Secretarias de Saúde e do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo medidas de separação em casos suspeitos, de controle higiênico e sanitário e inclusive previsão de deslocamento com indicação das unidades médicas de recepção dos detentos em situação de risco. Some-se a isso, a presença inequívoca de periculum in mora, visto que a própria operação “Patrón” demonstrou a capacidade logística e financeira de Dario Messer escapar à aplicação da Lei Penal, com apreensão de documentos falsos, a constante alteração das feições físicas e a remessa por interpostas pessoas de significativas quantias de dinheiro em espécie que lhe permitiram manter a condição de FORAGIDO por extenso período. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para suspender a decisão de substituição da prisão preventiva de Dario Messer por recolhimento domiciliar nos processos originários n.º 5078012-07.2019.4.02.5101 (operação Patrón) e n.º 0060662- 28.2018.4.02.5101 (operação Câmbio, Desligo), restabelecendo a prisão preventiva”. (TRF2, MS 5002924-03.2020.4.02.0000/RJ, Des. Abel Gomes, 27.3.2020)
    Diante disso, não há que se falar em estrita aderência de uma decisão que foi cassada como objeto de cotejo com a decisão-paradigma. 
    Por isso, verifico novamente que restam ausentes os pressupostos de conhecimento da presente reclamação, já que a decisão reclamada na origem perdeu seus efeitos em razão de uma decisão do TRF2, tendo sido retomados os seus efeitos apenas em razão de uma decisão do Ministro Rogério Schietti, no STJ, que sequer foi mencionada na inicial.
      O óbice de conhecimento aqui verificado remete ao óbice de conhecimento do ponto anterior, apontando para uma circularidade insuperável de vícios de admissibilidade da presente reclamação, tanto com relação à decisão reclamada na origem, quanto com relação ao ato tido como reclamado no STJ.
    Considerando, ainda, que da decisão reclamada na origem caberia recurso em sentido estrito (RESE), nos termos do art. 581, V, do CPP, observo que a reclamação foi utilizada claramente como substitutivo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência deste Tribunal. 
    Veja-se o que dispõe art. 581, V, do CPP:
    “Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: 
    V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão